Tribunal: TJMT
Processo: 1020573-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020573-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (AGRAVADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1020573-59.2023.8.11.0000 – Comodoro
.

Embargante:
Agropecuária Centro Sul Ltda.

Embargado:
Antônio Silvestre da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇAO - ERRO DE FATO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1020573-59.2023.8.11.0000 – Comodoro
.

Embargante:
Agropecuária Centro Sul Ltda.

Embargado:
Antônio Silvestre da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Agropecuária Centro Sul Ltda.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, nos embargos de declaração opostos no recurso de agravo de instrumento, que acolheu em parte os aclaratórios opostos pela ora embargante para condenar o ora embargado no ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.
500,00 (um mil e quinhentos reais),
com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, diante da inaplicabilidade da regra geral do §2º.

A embargante sustenta que o acordão embargado padece de erro de fato, fundamentado em premissa equivocada quanto à conclusão adotada no sentido de que no presente caso não se aplica a regra geral de fixação de honorários, qual seja, sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

Diz que a legislação processual prevê que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico, e somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Alega que conforme entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de

Processo Civil os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Forte em tais argumentos, requer seja sanado o erro

apontado a fim de que seja fixada a verba honoraria sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1020573-59.2023.8.11.0000 – Comodoro
.

Embargante:
Agropecuária Centro Sul Ltda.

Embargado:
Antônio Silvestre da Silva.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro de fato por ter fixado a verba honorária de sucumbência por equidade.

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois em que pese vencido o embargante, a extinção dos embargos se deu em razão da intempestividade, não se adentrando ao mérito da pretensão posta, de sorte que não cabe a condenação com base na regra do §2º do art. 85 do CPC, porquanto inaplicável no caso, vez que carente condenação, não há correlação com o valor da causa e
inestimável o proveito econômico.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.

Ação de execução. Embargos de terceiro. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno não provido”
.(STJ - AgInt no AREsp: 2095573 SP 2022/0086429-0, 3ª Turma. J.

21.09.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR INTEMPESTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE.
Por não ter correlação com o valor da causa e nem ensejar proveito econômico, extinção de embargos de terceiro por intempestividade autoriza arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.”
(TJMG. RED n. 10000205586621002, Rel. Des.

José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J. 31.05.22 - negritei)

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(RED 1009127-93.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.12.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024